Tribunal: TJMT
Processo: 1003321-51.2025.8.11.0007
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA DO CRÉDITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003321-51.2025.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO - CPF: 557.462.171-15 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO - CPF: 557.462.171-15 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA DO CRÉDITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE OMI
SSÃO OU
CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, no julgamento de apelação cível, proveu o recurso do Banco do Brasil S.A. para permitir a incidência de encargos contratuais até a efetiva quitação do crédito e desproveu o recurso da embargante, em ação de cobrança. A embargante, em recuperação judicial, sustenta omissão quanto à natureza do crédito, existência de prejudicialidade externa e novação, além de apontar contradição na aplicação da Lei nº 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão é omisso quanto à natureza concursal ou extraconcursal do crédito; (
ii
) estabelecer se há omissão quanto à alegada prejudicialidade externa e novação decorrente da recuperação judicial; e (
iii
) determinar se há contradição entre o reconhecimento do crédito e a aplicação das regras da Lei nº 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado delimita que a ação de cobrança possui natureza de ação de conhecimento, destinada à formação do título executivo judicial, sendo desnecessária a definição da natureza concursal do crédito nesse momento processual.

4.
A classificação do crédito quanto à sua
concursalidade
ou
extraconcursalidade
é matéria de competência do juízo da recuperação judicial, especialmente diante da existência de incidente próprio em trâmite.

5.
O prosseguimento da ação de conhecimento é compatível com o art. 6º, §1º, da Lei nº 11.101/2005, que admite a continuidade de demandas que visem à apuração de crédito ilíquido.

6.
Não há prejudicialidade externa, pois a ação de cobrança discute o valor do crédito, enquanto o incidente no juízo
recuperacional
trata da sua classificação, possuindo objetos distintos.

7.
Não há contradição no acórdão, pois o reconhecimento da liquidez do crédito é compatível com a possibilidade de prosseguimento da ação de conhecimento fora do juízo universal.

8.
O acórdão enfrenta adequadamente as matérias suscitadas, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

10.
Os embargos de declaração têm como finalidade rediscutir o mérito da decisão, hipótese vedada pelo art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ação de cobrança pode prosseguir para constituição do crédito mesmo diante da recuperação judicial do devedor, nos termos do art. 6º, §1º, da Lei nº 11.101/2005.

A definição da natureza concursal ou extraconcursal do crédito compete ao juízo da recuperação judicial.

A existência de incidente de impugnação de crédito não configura prejudicialidade externa quando os objetos das demandas são distintos.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 313, V, “a”; Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC n. 1000071-56.2024.8.11.0100.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR/JUIZ CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se
d
os
Embargos de Declaração opostos
por

ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO

contra o
A
córdão
(
id

350000374
)
proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que
no julgamento do
Recurso d
e Apelação Cível
de igual número, à unanimidade,
proveu o
recurso

interposto
pelo Banco do Brasil S.A. para permitir a incidência dos encargos contr
atuais sobre o crédito até a efetiva quitação
,
e desproveu o recurso interposto pela embargante,

para manter
neste tanto
a
decisão proferida na
Ação
de
Cobrança
nº
1003321-51.2025.8.11.0007
-
3
ª V
ara d
a Comarca de
Alta Floresta
.

A
embargante
(id
35
2
116890
)
, que está em Recuperação Judicial,

alega

qu
e há omissão
d
o Acórdão (id

350000374
)
em relação a natureza
jurídica do crédito
objeto da demanda
,
sendo o juízo da Recuperação Judicial o competente para analisar a
concursalidade
ou
extraconcursalidade
dos créditos
.

Defende que também há omissão
:
sobre já ter sido instaurado incidente de impugnação de crédito per
ante o juízo da Recuperação Judicial, o que configura prejudicialidade externa
nos termos do art. 313, V, “a” do Código de Processo Civil
; e sobre a novação das obrigações decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial
.

Há contradição, segundo a embargante, entre o reconhecimento da liquide
z
do crédito e a aplicação do art. 6
º
,
§1º, da Lei nº 11.101/2005
,
que excepciona a suspensão das ações em decorrência do deferimento da recuperação judicial
.

Pede o
conhecimento e
provimento do recurso
,

para que seja declarada expressamente a natureza do crédito objeto da demanda, com os seus consequentes reflexos
jurídicos.

E
m suas contrarrazões
(id 353546394)
,
o embargado
defende
que seja negado provimento ao recurso, para
que haja

a manutenção do Acórdão
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO
PELEJA
J
ÚNIOR
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois tempestivos e atendem aos requisitos recursais
.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão é omisso quanto à natureza concursal ou extraconcursal do crédito
e a novação da dívida
; (
ii
) estabelecer se há omissão quanto à alegada prejudicialidade externa decorrente da recuperação judicial; e (
iii
) determinar se há contradição entre o reconhecimento do crédito e a aplicação das regras da Lei nº 11.101/2005.

(i) Quanto à
natureza do crédito
e a novação da dívida
:

O
Acórdão
embargado (id 350000374)

analisa
a existência em si do crédito
, e fundamenta
que se trata de crédito em liquidação, versando
sobre a impossibilidade de análise da
concursalidade
ou de outras matérias relativas

a
o cr
édito

e que deverão ser analisadas
no proce
ss
o
recuperacional
:

Da
concursalidade
do crédito discutido

A parte ré alega que o crédito do banco se sujeita à recuperação judicial, por ter origem anterior ao pedido, devendo ser obrigatoriamente habilitado no quadro geral de credores.

O banco, por sua vez, sustenta que o crédito foi formalmente excluído da recuperação judicial por manifestação do administrador judicial, justamente por não se relacionar com a atividade-fim da recuperanda (atividade rural).

A controvérsia, portanto, é fática e de competência exclusiva do juízo da recuperação judicial, o qual já se encontra em tramitação através do incidente de impugnação à relação de credores, processo de nº 1016186-19.2024.8.11.0015.

O que se discute aqui não é a habilitação em si, mas o direito do credor de obter, nesta via, a declaração de certeza e liquidez do crédito, a fim de eventualmente habilitá-lo – ou não – junto ao juízo
recuperacional
.

Com efeito, a ação de cobrança/monitória embargada assume natureza de ação de conhecimento, o que legitima o prosseguimento da demanda, consoante já delineado acima.

Nada impede que, futuramente, se o crédito for definitivamente reconhecido como concursal pelo juízo universal, a execução individual seja obstada ou redirecionada para habilitação no plano.

Mas essa não é a etapa processual em que se discute a exequibilidade, está-se, aqui, apenas na fase de conhecimento.

(...)

Assim, com respeito aos que trilham em entendimento oposto, tenho que a manutenção da sentença que julgou procedente a ação de cobrança, é a medida que se impõe, alterando apenas o fundamento para reconhecer a certeza e liquidez do título.

Logo,
a discussão acerca da
concursalidade
e habilitação ou não do crédito, matérias
reclamadas no recurso d
e
embarg
os
,
não poderiam ser analisadas nest
e âmbito processual, como
determinou o Acórdão recorrido
.

Por outro lado, a liquidação da dívida, o valor do crédito não é objeto de análise do juízo
recuperacional
, nos
termos do art. 6º, § 1º, da Lei n. 11.101/05
, e por isso foi analisada no presente processo
.

Corroborando:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ILÍQUIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. COOBRIGADOS. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito visando à constituição judicial de crédito baseado em Cédula de Crédito Bancário emitida por empresa em recuperação judicial.

Sentença de procedência, com rejeição dos embargos monitórios, conversão do mandado de pagamento em título executivo judicial e condenação ao pagamento de honorários e custas.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o crédito perseguido está submetido aos efeitos da recuperação judicial; (
ii
) saber se a ação monitória é cabível durante o processamento da recuperação judicial da empresa devedora; (
iii
) saber se houve novação da dívida com a homologação do plano de recuperação, implicando extinção da obrigação e ausência de interesse processual do credor.

III. Razões de decidir

A ação monitória objetiva a constituição de crédito ilíquido e, portanto, não se confunde com execução, sendo cabível a sua tramitação fora do juízo universal, conforme o art. 6º, § 1º, da L. 11.101/2005.

O crédito constituído anteriormente à recuperação deve ser posteriormente habilitado, mas não impede o prosseguimento da ação de conhecimento até a constituição do título.

A novação prevista no art. 59 da Lei 11.101/2005 é condicionada ao cumprimento integral do plano no prazo de dois anos da concessão da recuperação, nos termos do art. 61 da mesma lei, o que não se verifica no caso concreto.

A novação não se estende aos garantidores, conforme art. 49, § 1º, da Lei 11.101/2005 e jurisprudência consolidada (Súmula 581/STJ), subsistindo contra eles o interesse de agir do credor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ação monitória pode ser proposta e processada contra empresa em recuperação judicial para fins de constituição judicial de crédito ilíquido.

2. A novação operada com a aprovação do plano de recuperação judicial é condicional e não impede o prosseguimento de ações contra garantidores não abrangidos pela recuperação.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005,
arts
. 6º, § 1º; 49, § 1º; 59 e 61; CPC,
arts
. 700 e 701.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.447.918/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 07.04.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
1334096/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.05.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2174187/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28.11.2022; Súmula 581/STJ; TJMT, RAC 0003955-21.2017.8 .11.0015, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.06.2024; TJMT, RED 10235849620238110000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 13.03.2024; TJMT, RI 10230135920228110001, Turma Recursal Única, Rel. Dr.
Luis
Aparecido
Bortolussi
Junior, j. 06.03.2023; TJMT, RAI 10095692520238110000, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 05.09.2023

(N.U 1000071-56.2024.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025,
Publicado
no DJE 06/08/2025)

O Acórdão não é omisso,
e
s
e ateve

a discussão sobre o valor da dívida,
resguardando
a competência do juízo de recuperação judicial sobre as
questões
que competem
àquele
juízo
, o que inclui a
anális
e
d
a novação
dos créditos

d
entre outras
matérias
que repercutem nas dívidas
.

Rejeito os embargos, neste ponto.

(
ii
) Quanto à alegada prejudicialidade externa
:

O Acórdão embargado
decidiu pela ausência de prejudicialidade externa

sob o fundamento de que no presente processo, a discussão é sobre o valor devido e não sobre a qualificação
do crédito
(se relacionado a atividade fim) frente a Recuperação Judicial, que é matéria pertinente àquele procedimento de recuperação e que por isso segue processada
vinculada a ele
.

A presente
Ação de Cobrança
n. 1003321-51.2025.8.11.0007
foi proposta pelo embargado e
tem por objeto o pagamento da Operação n. 151.821.570
,
fixada na inicial no patamar de R$ 449.015,30
.

J
á
a

I
mpugnação
à Relação de Credores
n. 1016186-19.2024.8.11.0015
,
troux
e

a
Operação n. 151.821.570
, no valor de R$ 243.132,88
, e nesta
,
a
embargante pede
somente
a retificação da relação de credores para que o
referido
crédito
BB CRÉDITO AUTOMÁTICO (Contrato n. 151.821.570) seja mantido na Classe III - Quirografário.

Fica evidente, pela anál
ise dos objetos das ações, que i
nexiste
prejudicialidade externa
nos termos do art. 313, V, “a” do CPC
,
como

o que foi decidido n
o Acórdão
.

Rejeito os embargos, neste ponto.

(
iii
) Quanto a
alegação de
contradição entre o reconhecimento do crédito e a aplicação das regras da Lei nº 11.101/2005:

Também não há contradição sobre a natureza do crédito
, uma vez que a menção
sobre sua

concursalidade
foi feita de maneira inci
dental, como reforço argumentativo
, e deve ser interpretada com a fase de formação do crédito
:

Da alegada incompetência do juízo cível diante da recuperação judicial

A recorrente defende que, por estar em recuperação judicial, a causa deveria ser remetida ao juízo universal, atraindo a regra do art. 6º, caput, da Lei nº 11.101/2005, que determina a suspensão das ações de cobrança.

Todavia, a interpretação literal e sistemática do art. 6º, §1º, da LRF, afasta essa tese:

“§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.”

No caso concreto, trata-se de ação de cobrança, é dizer, ação de conhecimento que visa a formação de título executivo judicial, cujo crédito ainda era de natureza ilíquida à época da propositura.

Assim, ainda que se admitisse que o crédito é concursal (o que, como se verá adiante, é controverso), isso não impediria o prosseguimento da ação de conhecimento para constituição do título executivo
, como reconhecido pela jurisprudência consolidada do STJ, in
verbis
:
(...).

Rejeito os embargos, neste ponto.

Não há obscuridade, omissão, contradição ou erro a ser sanado. Por outro lado, a rediscussão da matéria já apreciada viola as hipóteses de cabimento dos embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
OS REJEITO
.

Advirto que a reiteração de embargos de declaração configurará seu caráter como manifestamente protelatório e poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz convocado

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026